Tribunal: TJPA
Processo: 0009612-26.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0009612-26.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
GLEIDSON RODRIGO CALDAS DE MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E V, C/C O ART. 29, TODOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0009612-26.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
GLEIDSON RODRIGO CALDAS DE MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Gleidson Rodrigo Caldas de Moraes
, vulgo
Dodó
, interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
05/07/2019
, às fls. 228/233-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V c/c o art. 29, todos do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Vale destacar que, no que concerne aos denunciados
Anderson Gemaque Furtado e Marcelo dos Santos Portilho
, os autos foram
suspensos
.

Narra a
denúncia
(fls. 02/05) que, na pretérita data de
21/06/2013
, por volta das 23h00min, em via pública, na invasão
Guerreiro de Jeová
,
¿Favelinha¿
, no bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua/PA, os denunciados
Gleidson Rodrigo Caldas de Moraes
,
Anderson Gemaque Furtado
e
Marcelo dos Santos Portilho
, fazendo
uso de arma de fogo
, do tipo revólver,
ceifaram a vida da vítima Rafael Fonseca Rodrigues
. No local, horário e data acima citados,
os denunciados Gleidson e Anderson, foram encomendados por Marcelo, traficante da área, para ceifar a vida da vítima
, pois a mesma teria participado do roubo de uma motocicleta de um parente do traficante, além de estar praticando muitos roubos na área, fato que atraía a polícia para o local, prejudicando o tráfico.

Ocorre que
os indiciados Gleidson e Anderson armaram uma emboscada atraindo a vítima para dentro da ¿Favelinha¿, mandando buscar drogas, aproveitando para matá-lo
, conforme testifica o Laudo Necroscópico.

Após o fato delituoso,
os denunciados empreenderam fuga
, sendo
Gleidson preso
e encaminhado para a seccional da Cidade Nova onde foi autuado em flagrante delito,
portando uma arma calibre 38
, liberado após o pagamento de fiança. A autoridade policial solicitou ao instituto de criminalística a
realização de perícia de comparação balística
,
comprovando que foi a mesma arma usada para executar a vítima
, conforme testifica o Laudo de Balística.

Em
razões recursais
(fls. 242/249), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando as teses de negativa de autoria, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que o pronunciado foi o autor do fato criminoso narrado na peça acusatória
. Para a defesa, ninguém ouvido durante a instrução processual pode trazer o mínimo de prova indiciária para apontar ao recorrente a sua autoria,
não existindo indícios de que o acusado matou a vítima
, já que muito ¿achismo¿ foi produzido durante a instrução criminal.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do presente RESE, para
impronunciar ou absolver o acusado por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da sentença de pronúncia
.

Em
contrarrazões
(fls. 253/257), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, vez que
os indícios de autorias restam comprovados no bojo dos autos
, através dos
depoimentos testemunhais
, que
o réu fora um dos responsáveis pela morte do ofendido
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 258 -
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer de fls. 263/269).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 06 do IPL em apenso), pelos
depoimentos colhidos na fase policial
(fls. 10/22 do IPL em apenso), pelo
Relatório da Missão
(fls. 35/36 do IPL em apenso), pelo
Laudo nº 52/2013 - Perícia de Balística
(fls. 40/43 do IPL em apenso), pelo
Laudo nº 51/2013 - Levantamento de Local com Cadáver
(fls. 44/50 do IPL em apenso), pelo
Laudo de Exame de Corpo Delito: Necropsia Médico-Legal - Laudo nº 39394/2013
(fls. 57/57-v do IPL em apenso), o qual concluiu que a causa da morte foi
¿hemorragia interna, devido ferida perfuro-contusa no crânio e em órgãos torácicos, devido projéteis de arma de fogo¿
, bem como pela
prova testemunhal produzida
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A testemunha
Cintya Brasil da Silva
declarou em
juízo
(mídia de fls. 104): ¿Que não tem amizade com a vítima; Que estava em uma festa com o seu namorado, onde os acusados também estavam presentes; Que quando estava a caminho da casa de seu namorado, os denunciados faziam o mesmo trajeto, por volta das 23h00min, ocasião em que
os acusados teriam contado à declarante e seu namorado que estavam planejando ceifar a vida da vítima
; Que os denunciados conheciam seu namorado desde a infância e, em virtude disto,
os mesmos teriam lhes confidenciado o que haviam planejado
; Que na ocasião supracitada,
os denunciados ¿Dodó¿ e Anderson estavam armados com uma ¿32¿ e uma ¿38¿
; Que
os acusados teriam lhe contado que haviam armado uma casinha para o ofendido, pedindo que o mesmo fosse comprar maconha e que quando retornasse, ceifariam sua vida, inclusive com sua própria arma, a qual tinha deixado na guarda de um dos acusados
; Que na conversa com os denunciados, momentos antes do crime,
estes teriam comentado que praticariam o ato, pois receberam ordens de nacionais que estavam no presídio
; Que tal pretensão foi dada em virtude
de a vítima ter cometido vários assaltos na região, estando, portanto, ¿sujando a área¿
;
Que os acusados Anderson e Gleidson deram tiros na vítima
e o indivíduo de prenome Diogo ainda teria dado golpes de faca no peito desta, após os disparos; Que soube ainda que os acusados receberam dinheiro e drogas como pagamento¿.

A testemunha
Pedro da Silva Monteiro
,
Policial Civil aposentado
, declarou em juízo (mídia de fls. 162): ¿Que os acusados praticavam ilícitos na área; Que alega não ouvir falar nada a respeito da vítima, no que concerne a suposta vida criminosa do ofendido; Que o traficante Marcelo, vulgo ¿Olhão¿, era quem ¿comandava¿ a área da Favelinha e que na época dos fatos tiveram várias ocorrências de crimes na região;
Que declara lembrar do denunciado Gleidson, vulgo ¿Dodó¿, visto que o declarante o tinha interrogado; Que afirma ser ¿Dodó¿ a pessoa quem trabalhava para o denunciado Marcelo fazendo o tráfico ¿formiguinha¿, juntamente com outros nacionais
;
Que frisa a ocorrência do roubo de uma motocicleta no local do crime, o que chamou atenção da polícia para a região, desagradando Marcelo, motivo pelo qual este teria determinado que ¿Dodó¿ atraísse a vítima, ceifando sua vida
; Que pontua ter feito a prisão do referido acusado, por porte ilegal de armas;
Que acrescenta que, na época dos fatos, a polícia tinha informações que o acusado Gleidson seria partícipe no crime; Que acrescenta ter solicitado a comparação micro balística com os projéteis encontrados no corpo da vítima, tendo sido constatado que os projéteis que saíram da arma apreendida do acusado Gleidson ceifaram a vida da vítima Rafael Fonseca Rodrigues
; Que declara ter realizado a prisão temporária do acusado,
oportunidade em que o denunciado Gleidson confessou o crime, aduzindo que praticou o delito a mando do denunciado Marcelo; Que aduz ainda que o denunciado havia contado que praticou o delito em companhia de outros agentes
, porém, a testemunha não recorda dos nomes¿.

O
interrogatório judicial
do acusado
Gleidson Rodrigo Caldas de Moraes
restou
prejudicado
, visto que fora decretada sua
revelia
, em razão de
estar em local incerto e não sabido
.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o acusado Gleidson como um dos autores do crime de homicídio qualificado
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

Vale trazer à colação jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
(...).
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...). (
HC 157202/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/08/2011
).

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter o réu Gleidson Rodrigo Caldas de Moraes a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c o art. 29 (concurso de pessoas), todos do CPB
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia do acusado na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora